Tribunal: STF
Processo: AI 799996
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS. ELEVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.